Tribunal: TJSP
Processo: 2282361-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2016 e 2017 - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA e ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Rejeição da objeção apresentada - Impossibilidade - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2016 e 2017 - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA e ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Rejeição da objeção apresentada - Impossibilidade - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do artigo 27, §8o, da Lei 9.514/1997- Precedente desta C. Corte - Extinção parcial da execução em relação ao excipiente gera a condenação da entidade pública ao pagamento dos honorários advocatícios - Precedente do E. STJ - Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000272735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2282361-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO BRADESCO
S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282361-95.2019.8.26.0000 – Voto no 31859
Voto no 31859
Agravo de Instrumento n° 2282361-95.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Marcelo Lemos da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercícios de 2016 e 2017 - Município de São Paulo - Oposição de
exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA e
ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Rejeição da objeção
apresentada - Impossibilidade - Transferência de propriedade sob
condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair
sobre o devedor fiduciante, nos termos do artigo 27, §8o, da Lei
9.514/1997- Precedente desta C. Corte - Extinção parcial da
execução em relação ao excipiente gera a condenação da entidade
pública ao pagamento dos honorários advocatícios - Precedente do
E. STJ - Decisão reformada - Agravo provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra
a r. decisão de fls. 60/65, a qual não acolheu a exceção de pré-
executividade oposta pelo agravante, buscando este, neste ensejo, a
reforma daquele decisório, em suma, alegando i) a nulidade do título que
embasa a execução fiscal, diante da inobservância dos requisitos legais
previstos no artigo 2o, §5o, da LEF, pugnando pela extinção da execução,
sem julgamento do mérito, com base nos artigos 485, 783 e 803, I, todos
do CPC/15; ii) a ilegitimidade passiva ad causam, na medida em que a
alienação fiduciária consiste em garantia ao cumprimento de uma
obrigação pecuniária, fundamentando seu pedido nos termos do artigos
27, §8o, da Lei no 9.514/1997; 1.228 do CC; 34, 109 e 110, todos do CTN;
iii) a violação ao artigo 37, da CF, mencionando jurisprudência sobre o
tema (fls. 01/17).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
90/93),
processado sem efeito suspensivo (fl. 95) e respondido (fls. 100/107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282361-95.2019.8.26.0000 – Voto no 31859
É o relatório.
Trata-se
de
execução
fiscal
proposta
pela
Prefeitura Municipal de São Paulo em face do Banco Bradesco S/A, ora
agravante, e de Marcelo Lemos da Silva com o escopo de receber crédito
decorrente do IPTU, exercício de 2016 e 2017, nos termos da Certidão de
Dívida Ativa de fls. 02/05 (dos autos originários).
O d. Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pela agravante, reconhecendo o preenchimento dos
requisitos formais e a necessidade de dilação probatória para afastar a
presunção relativa de veracidade e legitimidade das CDAs que embasam a
pretensão executória, bem como, não acolhendo a arguição de
ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, ao financiar o imóvel, o
corréu da ação executiva - reservando a propriedade resolúvel do bem -,
passou a ser solidariamente responsável pelos tributos sobre ele
incidentes, frente ao disposto nos artigos 34 do CTN e 23, parágrafo único,
da Lei no 9.514/97, nos termos da r. decisão de fls. 60/65, da qual ora se
agrava.
A r. decisão impugnada deve ser reformada.
Conforme se observa da certidão imobiliária - no
173.192 - de fls. 61/62 (dos autos originários), o imóvel objeto da
tributação foi vendido para Marcelo Lemos da Silva e sua esposa, Fabiana
Rodrigues da Silva que, por seu turno, o alienaram fiduciariamente em
garantia ao banco ora agravante, mediante instrumento particular levado
a registro, em 06/01/2014 (protocolo no 617.474 09/01/2014), no 8o
Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo.
Desta feita, o banco agravante passou a deter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282361-95.2019.8.26.0000 – Voto no 31859
domínio resolúvel do imóvel, consolidando-se a propriedade apenas em
caso de inadimplemento do devedor fiduciante.
Neste sentido é o entendimento da Colenda 15a
Câmara desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Rejeição de exceção
de pré-executividade
IPTU do exercício de 2015 - Alegação de
ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária

Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de
IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 Exceção
acolhida - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, nos termos do art. 85, §3o, CPC - Decisão reformada

Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2164999-43.2017.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro: 10/10/2017)”
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU e taxa do lixo - Exercícios de 2011 a
2014 - Insurgência em face da decisão que acolheu a exceção de pré-
executividade, extinguindo a execução fiscal em relação à Embracon
Administradora de Consórcio Ltda.
Credor fiduciário que não
responde pelos encargos tributários, a cargo exclusivo do devedor
fiduciante Inteligência do art. 27, § 8o da Lei no 9514/1997, com a
redação dada pela Lei no 10931/2004 - Hipótese em que não ostenta
a condição de proprietário - Responsabilidade exclusiva do devedor
fiduciante - Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2000841-68.2017.8.26.0000; Relator (a): Rezende
Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/03/2017; Data de Registro: 29/03/2017)
Assim, tratando-se de imóvel objeto de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282361-95.2019.8.26.0000 – Voto no 31859
alienação fiduciária em garantia, devidamente registrado no respectivo
Cartório de Registro de Imóveis, somente a propriedade resolúvel é
conferida ao credor fiduciário e para fins apenas de garantia, por isso
restando afastada sua condição de contribuinte, nos termos do artigo 34
do Código Tributário Nacional e, consequentemente, a responsabilidade
tributária, respondendo o devedor fiduciário pelo crédito tributário
cobrado, em conformidade com o artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997.
Destarte, o acolhimento da objeção apresentada é
medida imperiosa e fica agora determinada, para extinguir a execução
fiscal em relação ao agravante, com a condenação da municipalidade ao
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, os quais fixo
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.
Neste diapasão é o entendimento do E. STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. De
acordo com recente julgado desta 5a Turma (REsp no 442.156-SP,
rel. Min. JOSÉ ARNALDO, DJ de 11/11/2002), a condenação ao
pagamento de verba honorária somente é cabível no caso em que a
exceção de pré-executividade é julgada procedente, com a
conseqüente extinção da execução. Ao réves, vencido o excipiente-
devedor, prosseguindo a execução (como ocorreu in casu), incabível é
a condenação em verba honorária. Recurso provido. (REsp
446.062/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 17/12/2002, DJ 10/03/2003, p. 295)
Ante o exposto, para os fins supra, dá-se
provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR